Tribunal: TJBA
Processo: 0320647-37.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0320647-37.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TANIA MARIA BRAGA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TESE JURÍDICA FIXADA PELO STJ NO RE 1.140.005 RG – VINCULADOS AO TEMA 1.002. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA EM LITÍGIO COM O ENTE PÚBLICO AO QUAL ESTÁ VINCULADA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CASUALIDADE. ESTADO DA BAHIA QUE DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DEVIDA SUA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA, POR NÃO HAVER CONDENAÇÃO NEM PROVEITO ECONÔMICO E PORQUE O VALOR DA CAUSA É MUITO BAIXO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos o recurso de
apelação nº 0320647-37.2014.8.05.0001
, oriundo
da comarca de
Salvador
,
em que figuram, como apelante,
Tânia Maria Braga de Almeida
, e apelados,
Estado da Bahia
.

Acórdão os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeir
a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
exercer o JUÍZO DE RETRATAÇÃO
nos termos do art. 1.030, II e 1.040, II do CPC, procedendo à adequação do acórdão anteriormente prolatado nestes autos ao Tema 1.002 do STF, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, nos termos do voto condutor deste acórdão.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de
2024
.

Presidente

Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

2